Tribunal: STF
Processo: AI 468485
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-23
Data de publicação: 2006-05-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMETAL. MATÉRIA PROCESSUAL. CONTROVÉRSIA RESTRITA
 AO EXAME DO CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO
DIRETA À MAGNA CARTA.
O cabimento da demanda rescisória é questão
de caráter nitidamente infraconstitucional, não ensejando apreciação
 em recurso extraordinário.
De mais a mais, foi conferida prestação
 jurisdicional adequada, embora em sentido contrário aos interesses
da parte agravante.
Incide, por fim, o óbice da Súmula 282 desta
colenda Corte.
Agravo desprovido.